Tribunal: TJDFT
Processo: 0727502-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO E ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO PELOS CORREIOS REALIZADA NO ENDEREÇO DOS SÓCIOS. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DO CONDOMÍNIO EDILÍCIO. POSSIBILIDADE. PENHORA DE PARTE DOS RENDIMENTOS DOS DEVEDORES. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 238 do Código de Processo Civil, a citação é o ato pelo qual o réu/executado é convocado para integrar a relação processual. A citação é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular e sua falta enseja a nulidade do processo.
2. O artigo 248, § 4o, do CPC possibilita a entrega de mandado de citação a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, quando for realizada em condomínios edilícios ou em loteamentos com controle de acesso.
3. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a abrandar a regra da impenhorabilidade de proventos/vencimentos/salários. Assim, é possível, em determinadas situações, penhorar parte dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.